Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000808-39.2022.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Altair Raimundo Gomes
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos de Procedimento Ordinário n. 10211818-31.2021.8.11.0015, deferiu o pedido de liminar, consistente na restituição das máquinas apreendidas na operação ambiental, constante do Auto de Infração n. 212031070.
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a sua concessão foi indevida, visto que a apreensão dos maquinários, pelos fiscais da SEMA-MT, ocorreu em conformidade com a norma de regência, já que estavam contribuindo para a consecução de infração ambiental.
Aduz que a Lei n. 9.605/1998 determina a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ao meio ambiente (art. 25), bem assim o Decreto n. 6.514/2008 (artigos 3o e 102).
Afirma que a devolução de bens apreendidos pela prática de crime ambiental somente é possível no caso de não procedência da autuação, pouco importando se a propriedade é, ou não, do autuado.
Enfatiza que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a apreensão de veículo, utilizado na prática de infração ambiental, não exige a comprovação de que era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na consecução de ilícitos dessa ordem.
Argumentou, ainda, que a preferência de nomeação de depositário fiel deve ser dos órgãos ou de entidades e, excepcionalmente, do autuado.
Ao final, salientou que houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório. Decido.
Como explicitado no relatório, requer o Agravante seja concedido o efeito suspensivo, para obstar a restituição das máquinas, constantes do Auto de Infração n. 212031070, ao Recorrido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, observo que os maquinários que constam do Auto de Infração n. 212031070 (id. 71790088, pág. 02), foram apreendidos na fiscalização, realizada por servidores da SEMA-MT, em razão da prática da seguinte infração ambiental:
(...) DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:
Por fazer funcionar obras ou serviços potencialmente poluidores, sem autorização do órgão ambiental competente, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva saúde humana ou ao meio ambiente, sem desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.
Sabe-se que a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:
Art.25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
§ 1o. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.
§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.
§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
I - (...);
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. (Negritei).
Ocorre que o Recorrido comprovou, nos autos de origem, ser o proprietário das máquinas apreendidas, bem assim que tais bens foram locados ao Sr. Izídio Souza Ramos, em 27/09/2021, para serem utilizados, exclusivamente, na atividade de extração de minérios, na área outorgada à Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto (id. 71790086, págs. 02/03).
No Contrato de Locação, firmado entre o Agravado e Izídio Souza Ramos, constou, na Cláusula Quinta, a obrigação de o Locatário utilizar o maquinário e veículos para fins lícitos e, exclusivamente, na atividade minerária, objeto da Permissão de Lavra Garimpeira, concedida no Processo n. 866.608/2016-ANM. Veja-se:
Cláusula Quinta: O LOCATÁRIO se obriga a utilizar os maquinários e veículos somente para fins lícitos, responsabilizando-se civil, criminal, e administrativamente pelo uso da máquina para fins ilícitos. Os maquinários e veículos deverão ser utilizados exclusivamente para atividade minerária na área outorgada à Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto, por meio da Permissão de Lavra Garimpeira concedida no Processo no 866.608/2016-ANM, com validade até 25/04/2024; (id. 71790086, pág. 02).
Dessa forma, nota-se que as máquinas e veículos locados ao Sr. Izídio Souza Ramos, por força contratual, deveriam ser utilizadas somente na área em que havia autorização de exploração pelo órgão competente.
Nessa quadra, tenho que, a princípio, ficou demonstrada a boa-fé do Recorrido.
Enfatizo que, embora o STJ, no julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, tenha decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, no caso em questão, em razão da demonstração da boa-fé do Agravado, já que fez constar cláusula obrigando o locador a utilizar os bens locados somente na área que havia autorização, não há motivos para que não seja nomeado depositário fiel de tais bens.
Diante disso, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de efeito suspensivo, postulado pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.